Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO DE JUROS. RESOLUÇÃO DO CNJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no julgamento, requerendo pronunciamento expresso sobre temas como inexigibilidade do título judicial, anatocismo decorrente da aplicação da SELIC, validade da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Res. 482/2022), incidência do §7o do art. 535 do CPC e prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da ausência de manifestação expressa sobre os pontos levantados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre argumentos rejeitados implicitamente pela adoção de fundamento suficiente à resolução da controvérsia.
4. A alegação de inexigibilidade do título judicial por "coisa julgada inconstitucional" foi expressamente afastada, ao reconhecer-se a inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso, por não se tratar de revisão geral anual.
5. Não há contradição na aplicação da SELIC ao valor consolidado, conforme entendimento exposto no voto, em consonância com a EC 113/2021, que veda apenas a cumulação posterior de índices.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com alterações da Resolução 482/2022, foi considerada válida, amparada na competência normativa do CNJ e compatível com a Constituição Federal.
7. A aplicação do §7o, do art. 535, do CPC foi prejudicada, diante da conclusão de que o precedente (Tema 864) não se aplica ao caso, sendo desnecessário o exame cronológico entre o trânsito em julgado e a decisão do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.